Tribunal: TCU
Processo: 004.930/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração interpostos por Renato Mendes Leite (R001  peça 89) contra o Acórdão 814/2020-TCU-2a Câmara, que julgou irregulares as contas do recorrente, além de imputar-lhe débito (em caráter solidário com a empresa LSR Construtora e Serviços Ltda.) e multa do art. 57 da Lei Orgânica do TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração interpostos por Renato Mendes Leite contra o Acórdão 814/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos por Renato Mendes Leite para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterado o Acórdão 814/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente.